Tribunal: TJMT
Processo: 1063751-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063751-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA NAYANE DE SOUZA REZENDE - CPF: 049.804.361-45 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUCARE MT - EDUCACAO SUPERIOR E POS-GRADUACAO DE MATO GROSSO EIRELI - ME - CNPJ: 09.128.288/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por inércia da autora quanto à emenda da petição inicial, especialmente à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica, conforme decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento da apelação quando as razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de impulso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais e na não apresentação de documentação que comprovasse a hipossuficiência, o que caracterizou a inércia da parte autora.

4.

As razões do recurso não enfrentam esses fundamentos de maneira específica, limitando-se a invocar princípios gerais aplicáveis à Lei no 14.181/2021, sem atacar diretamente a omissão quanto à decisão que determinou a emenda da inicial.

5.

Configurada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, é inadmissível o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de impulso processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 932, III; e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.093.334/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 180.045/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19.03.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por SARA NAYANE DE SOUZA REZENDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da inércia da autora em promover a emenda da petição inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou as peculiaridades do procedimento previsto na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alega que a extinção do feito violou os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda com a designação de audiência conciliatória, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da condenação em custas processuais, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento da apelação interposta por Sara Nayane de Souza Rezende, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora quanto à emenda da petição inicial.

O feito originou-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de limitação de descontos, fundada na Lei no 14.181/2021. Inicialmente, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica, determinando à autora que,
no prazo de quinze dias, procedesse ao recolhimento das custas iniciais ou comprovasse a alegada insuficiência de recursos, mediante apresentação de documentação comprobatória atualizada dos seus rendimentos (
ID 313615871)
.

Apesar da intimação, a parte autora não recolheu custas, e também não apresentou os documentos requisitados, conforme certificado nos autos
(ID 313615881)
. Em razão da ausência de impulso processual, o juízo
a quo
entendeu configurada a ausência de interesse de agir e proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito,
termos do artigo 485, I, do CPC
.

Contudo, o recurso de apelação não impugnou, de forma direta e específica, quaisquer dos fundamentos determinantes da extinção. As razões recursais limitam-se a reiterar a tese da relevância da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), invocando princípios como o da cooperação processual e da dignidade da pessoa humana, sem enfrentar, objetiva e concretamente, a omissão quanto ao cumprimento da decisão que exigia a emenda da inicial.

No presente caso, portanto, ausente impugnação específica à causa da extinção do feito, qual seja, a ausência de impulso processual da parte autora para comprovação da hipossuficiência, mostra-se inadmissível a apelação interposta (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.010, II).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Sara Nayane de Souza Rezende, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Tratando-se de recurso interposto sem pedido de gratuidade, a recorrente deverá ser intimada para promover o recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025